Tribunal: TJDFT
Processo: 0729501-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Processo : 0729501-46.2024.8.07.0001 DESPACHO O processo foi retirado de pauta (id. 73351339), em atendimento ao despacho de id. 73052473. Considerando que o recurso foi interposto unicamente pelo impetrante contra a sentença denegatória da segurança pleiteada, em respeito ao contraditório, ao apelante para manifestação de direito quanto à oposição do Distrito Federal à eventual perda de objeto (id. 73717579). Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 11 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator